Tribunal: TJBA
Processo: 8058552-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

LBA1

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058552-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. MARCAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. MUNICÍPIO DE AMARGOSA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA PARA CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde ostenta natureza de direito fundamental de eficácia imediata, conforme estabelece o art. 196 da Constituição Federal, impondo aos entes públicos, de forma solidária, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços que o concretizem.

A responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde encontra-se consolidada pela Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178/SE – Tema 793), autorizando que qualquer deles seja demandado isolada ou conjuntamente, incumbindo ao Poder Judiciário, conforme a descentralização e hierarquização do SUS, direcionar o cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento entre os entes.

A invocação genérica de cláusulas de reserva do possível, de limitações orçamentárias e de discricionariedade administrativa não pode ser admitida como excludente da responsabilidade estatal quando demonstrada a necessidade urgente de atendimento médico, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e ao direito à vida.

A decisão recorrida, que determinou ao ente Municipal que, no prazo de 30 dias, viabilize consulta médica com endocrinologista e o correspondente tratamento da autora da ação, encontra-se escorada não apenas no texto constitucional, mas também na interpretação firmada pelas Cortes Superiores sobre o tema, inclusive com respaldo no parecer Ministerial.

Pedido de dilação de prazo que se mostra descabido diante da urgência da situação e ausência de comprovação da inviabilidade de cumprimento. Redução de astreintes não conhecida, por ausência de imposição de multa na decisão agravada.

Recurso conhecido e
DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

80
58552
-
64
.202
4
.8.05.0000
, em que é
A
gravante
MUNICÍPIO DE AMARGOS
A - BAHIA

e
A
gravad
a
MARIA DE LOURDES DE JESUS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, 10 de julho de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

LBA1